Tribunal: TJDFT
Processo: 0704364-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704364-50.2020.8.07.0018 RECORRENTE: CRISTIANE BENDEZU FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESSURE. PRODUTO DE RISCO INERENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIMENTO. PRODUTO NÃO CONSIDERADO DEFEITUOSO. ORIENTAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS PACIENTES EM RAZÃO DOS POSSÍVEIS EFEITOS ADVERSOS. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. PERÍCIA MÉDICA GINECOLÓGICA. ACIDENTE DE CONSUMO E NEXO CAUSAL. NÃO VERIFICADOS. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal cinge-se à análise da existência de dano moral e pensionamento decorrentes de acidente de consumo por defeito do produto Essure implantado na autora. 2. Consoante definição doutrinária, o produto Essure, fornecido pelas rés, deve ser considerado como um produto de risco inerente, por ser um dispositivo médico implantado (“stent”). 3. No caso, houve a prestação de informações adequadas e suficientes antes da realização do procedimento, pelo Consentimento Pós-Informado para Realização de Procedimento Médico de Colocação do Dispositivo Intra-Tubária – ESSURE. 4. O dispositivo médico Essure não foi considerado prima facie defeituoso pelos órgãos de regulação (no Brasil ou em outros países). Entretanto, diante das suspeitas de eventos adversos associados ao uso do dispositivo, surgiram orientações de acompanhamento das pacientes portadoras do Essure para que seja realizado o adequado atendimento quando apresentarem tais efeitos adversos. 5. Assim, a despeito da existência de várias ações judiciais visando ao recebimento de indenizações e pleitos de retirada do dispositivo, os casos devem ser analisados de forma individualizada, principalmente diante da constatação de que os efeitos adversos que podem decorrer do uso do Essure não atingem todas as portadoras. Frise-se que muitas mulheres permanecem assintomáticas e relatam eficácia contraceptiva satisfatória. 6. O laudo pericial concluiu que inexistem evidências de que o fato da autora possuir os dispositivos implantados em suas trompas é a causa dos sintomas que afirma ter. Desta feita, não se verifica a prova do acidente de consumo e de que este teve como causa um defeito do produto. 7. Incabível a alegação de que o lote do dispositivo inserido no organismo da apelante estava com a data de validade expirada, porquanto o Ente Público colacionou aos autos nota fiscal, a qual comprova que o dispositivo intra-tubareo inserido na paciente estava válido à época da realização do procedimento médico. 8. Apresenta-se escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral com fundamento na ausência de comprovação do nexo de causalidade. Não merece reparos a r. sentença que julgou improcedente o pleito reparatório dos danos morais. 9. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 10, § 1o, da Lei 9.263/1996, 6o, inciso VIII, 12, § 3o, 14 e 31, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 927 e 944, todos do Código Civil, 12 e 14, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o direito ao recebimento dos danos morais, em razão da alegada falha no tratamento médico oferecido pela parte recorrida. Aponta a ausência de informação adequada acerca do produto ofertado e suas consequências. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, inciso X, 37, § 6o, 93, inciso IX, e 196, todos da Constituição Federal. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, OAB/DF 28.502 (ID 52543225 e ID 52543227). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 10, § 1o, da Lei 9.263/1996, 6o, inciso VIII, 12, § 3o, 14 e 31, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 927 e 944, todos do Código Civil, e 12 e 14, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido no tocante à salientada negativa de vigência aos artigos 5o, inciso X, 93, inciso IX, e 196, todos da Constituição Federal. A respeito, constato que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 1365161 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 9/1/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo em relação ao indicado vilipêndio ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1391463 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 15/12/2022, e ARE 1430217 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 14/8/2023). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005